Tribunal: STF
Processo: HC 101590
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Processual penal. Apropriação indébita. Fixação da pena acima do mínimo legal. Indicação de fundamentos concretos e em tese válidos. Art. 33, § 2º, do CP. Imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Possibilidade. Decisão que deve ser necessária e concretamente fundamentada. Habeas corpus indeferido. 




1. Não há nulidade na decisão que indica os fatos para a fixação da pena acima do mínimo legal, não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito. Precedentes. (HC nº 87.684, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26/5/07; HC nº 88.132, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2/6/06, e Recurso Ordinário em HC nº 90.525, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26/5/07). 




2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a fixação de regime mais severo do que aquele abstratamente imposto pelo art. 33, § 2º, do CP não se admite senão em virtude de razões concretamente demonstradas nos autos. Acórdão que se encontra devidamente fundamentado, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento da turma julgadora que conduziram à fixação do cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto. 




3. Writ conhecido; ordem denegada.